Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-48.1993.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000002-48.1993.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DAS NEVES JORDAO OLIVEIRA DEVEDOR: ESTADO DE GOIAS DECISÃO Em resposta à comunicação IDs 17222926/17222944, oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília informando que o presente procedimento será arquivado e que eventual ofício precatório no processo originário 19655/87 (0006734-52.1987.8.07.0001), que vier a ser expedido, deverá ser encaminhado diretamente ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, conforme Ofício-circular 203/GC - 2020. Após comprovação do recebimento do ofício pela citada vara, arquive-se. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios